Tribunal: TJES
Processo: 0006804-15.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
0006804-15.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006804-15.2020.8.08.0024

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2º, I
I
, E I
V
,

D
O C
ÓDIGO
P
ENAL
.

DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.
EXASPERAÇÃO. AGRAVANTE
.
QUANTUM
REDUTOR
.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A culpabilidade deve ser entendida como uma maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, tendo como base a situação de fato em que ocorreu a prática delituosa, sempre levando-se em consideração a conduta do homem médio.

2. Deve-se elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

3. “Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

4.
Recurso
a que se
d
á parcial

provi
mento
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU - Revisor / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JAIME FERREIRA ABREU (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006804-15.2020.8.08.0024

APELANTE: PAULO CESAR DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Criminal interposto por
PAULO CESAR DOS SANTOS

em face da r. Sentença (000068041520208080024 VOLUME 02. pdf, pp. 299/304), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, o apelante foi condenado pela prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, e no art. 155, §4º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal, imputando ao apelante a pena de 22 (vinte e dois) anos e 05 (cinco) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Nas razões recursais (000068041520208080024 VOLUME 02. pdf, pp. 317/328), o apelante requer a reforma da dosimetria, uma vez que o magistrado não afirmou expressamente o
quantum
de aumento utilizado para cada circunstância judicial desfavorável e para cada circunstância agravante. Prosseguindo, alega ausência de fundamentação idônea a exasperar a pena na primeira fase da dosimetria, bem como a desproporcionalidade no aumento da pena base. Por fim, busca concessão dos benefícios da justiça gratuita com a isenção do pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões do Ministério Público (000068041520208080024 VOLUME 02. pdf, pp. 332/339) pugnando pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer
da Douta Procuradoria de Justiça (ID 3189287), manifestando-se pelo
d
es
provimento
do recurso.

Extrai-se da Denúncia que, no dia 08/5/2019, por volta das 02h, no interior do imóvel situado à Rua Atílio Loureiro, nº 27, Bairro Bonfim, em Vitória, o apelante, em comunhão de desígnio com Jeanderson Rocha Pereira, amarraram a vítima Adelson Magalhães e contra ela desferiram golpes de faca e espeto, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente da sua morte. Após, cobriram o corpo da vítima com lençóis e permaneceram no local por aproximadamente 24h (vinte e quatro horas), usando drogas e consumindo alimentos, até o corpo da vítima entrar em estado de decomposição, exalando um odor fétido, oportunidade em que evadiram do local, subtraindo, ainda, dinheiro, cartão de crédito e o aparelho de celular da vítima.

Consta dos autos que os condenados estavam hospedados na casa da vítima há alguns dias, fazendo uma confraternização com uso de bebida alcoólica e drogas ilícitas, até que ocorreu um desentendimento, o qual culminou com a vítima amarrada, sendo agredida com golpes de faca e espeto de churrasco.

Devidamente processados, o apelante fora condenado pela prática da conduta prevista no art. 121, §2º, II e IV, e no art. 155, §4º, inciso IV, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Analisando os autos, entendo que assiste parcial razão ao apelante.

Inicialmente, esclareço que não há controvérsias acerca da autoria e da materialidade do crime, pugnando, as defesas, apenas pela reforma no que concerne à pena do delito de homicídio qualificado.

Passando à dosimetria, quanto ao crime do
art. 121,
§2º, I
, III e
IV,
do C
ódigo Penal
, observo que,
na 1ª fase
, o magistrado valorou negativamente, para ambos os réus, 02 (duas) circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias), fixando a pena-base em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sob os seguintes argumentos:

"Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade de sua conduta, e tanto se torna mais grave diante da brutalidade, agressividade e frieza com a qual o crime foi cometido, tendo concorrido, ainda, para que a vítima fosse atingida mesmo após caída no chão, o que evidencia destemor, ousadia, a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu; não há registro de
antecedentes criminais
, notadamente diante da inacessibilidade do sistema processual do TJSP, não tendo sido possível confirmar, minimamente, condenações anteriores; não se demonstrou ter má
conduta social
; há
circunstâncias
a serem consideradas, na medida em que o crime foi cometido em concurso de pessoas, dentro da casa da própria vítima, a qual foi amarrada, coberta com lençol e deixada no local até que começar a cheirar mal, enquanto o acusado permaneceu no local usando drogas e ingerindo alimentos; não há
consequências do crime
; o
motivo
foi reconhecido pelo Conselho de Sentença, não podendo agora ser reconhecido como circunstância judicial; não restou devidamente comprovado que a vítima contribuiu para o crime e nem que a
personalidade
do réu deva ser utilizada como critério de prevenção."

Em relação à
culpabilidade
, saliento que deve ser entendida como uma maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, tendo como base a situação de fato em que ocorreu a prática delituosa, sempre levando-se em consideração a conduta do homem médio.

Neste ponto, compartilho do entendimento do magistrado de primeiro grau de que o excesso de violência empregado nas lesões que culminaram na morte da vítima (golpes de faca e espetos de churrasco, que continuaram mesmo após a vítima estar caída no chão) possui maior censurabilidade, demonstrando o alto grau de torpeza e banalização da vida, o que merece maior reprovação.

Desta forma, como o excesso de violência empregado transborda o tipo penal do homicídio, entendo que a culpabilidade deve ser ser valorada negativamente para exasperar a pena base.

Da mesma forma, quanto às
circunstâncias do crime
, considero adequada a motivação empregada na r. Sentença, uma vez que o crime foi cometido em concurso de pessoas, dentro da casa da própria vítima (local em que sentia-se segura), a qual foi amarrada e espancada e, após morta, coberta com um lençol, permanecendo os agentes na residência, utilizando drogas e consumindo alimentos, os quais somente se evadiram quando o corpo entrou em estado de decomposição.

Deste modo, correta a valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

Assim, tendo como base a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de elevar a pena base na fração de 1/8 (um oitavo), sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, para cada circunstância judicial considerada desfavorável (AgRg no HC 677.635/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021), a pena mínima seria fixada em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Contudo, o magistrado fixou em 17 (dezessete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem apresentar fundamentação idônea a justificar o incremento, motivo pelo qual entendo que merece reforma. Em caso similar já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DOSIMETRIA. LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO CONTRA CRIANÇA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. ORDEM CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto; nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito
; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático,

sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade.

Precedente.

2. No caso, vislumbrou-se a existência de desproporcionalidade na utilização da fração de 2/3 acima do mínimo legal para cada uma das cinco circunstâncias judiciais tidas por negativas, uma vez que, não obstante a gravidade da conduta praticada, não houve fundamentação suficiente para exasperar a pena em fração superior à de 1/6 sobre o mínimo legal cominado, fração usualmente preconizada por esta Corte para cada vetorial tida por negativa.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 750.304/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022).

Deste modo, fixo a pena base em
16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na segunda fase, inexistente atenuante mas presente a agravante do motivo fútil (art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal”). Relembro que “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 22/05/2017).

Assim, não havendo motivo que justifique o aumento em patamar superior, fixo a pena intermediária em
19 (dezenove) anos e 03 (três) meses de reclusão
, a qual torno como pena definitiva, ante a inexistência de causas de aumento ou de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria.

Em tempo, em razão do concurso material e de ausência de elementos a justificar a reforma da pena de furto fixada no mínimo legal (dois anos de reclusão e dez dias-multa), procedo à soma das penas, resultando em
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez)
dias-multa
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como fechado.

Concedo a reforma da dosimetria ao corréu, JEANDERSON ROCHA PEREIRA, uma vez que os elementos ora modificados são comuns a ambos os réus, implicando em uma pena final de 21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por fim, quanto à pretensão da concessão da gratuidade da justiça e isenção do pagamento de custas processuais, saliento posicionamento deste Egrégio Tribunal Estadual de que é de “
competência do Juízo da Execução Penal a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado. 5. Recurso conhecidos e improvidos
”. (TJES; APCr 0003768-18.2019.8.08.0050; Rel. Des. Conv. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 01/06/2022; DJES 28/07/2022).

Ante todo o exposto,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, reformando a pena dos condenados
PAULO CESAR DOS SANTOS E
JEANDERSON ROCHA PEREIRA
para fixar em
21 (vinte e um) anos e 03 (três) meses de reclusão e 10 (dez)
dias-multa
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)